Tribunal: TJSP
Processo: 1020494-82.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL" – Duplicata – Acordo celebrado entre as partes e homologado pelo Juízo – Obrigação cumprida, com atraso – Última parcela, paga em duplicidade – Devida aplicação de multa, minorada nos termos do art. 413, do Código Civil - Sanção que deve recair apenas, sobre o saldo devedor, em razão do pagamento tardio- Indevida a cobrança de honorários

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL" – Duplicata – Acordo celebrado entre as partes e homologado pelo Juízo – Obrigação cumprida, com atraso – Última parcela, paga em duplicidade – Devida aplicação de multa, minorada nos termos do art. 413, do Código Civil - Sanção que deve recair apenas, sobre o saldo devedor, em razão do pagamento tardio- Indevida a cobrança de honorários advocatícios - Sentença parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO